Tribunal: TJPA
Processo: 0144465-69.2015.8.14.0048
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0144465-69.2015.8.14.0048

EMBARGANTE: EDVALDO FARIAS DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ADVOGADO DO APELANTE EM CAUSA PRÓPRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O embargante, advogado do recorrente e em causa própria, opôs os presentes declaratório, afirmando que não consta do inteiro teor do acórdão que julgou o apelo a determinação deste órgão fracionário aos órgãos de segurança pública que apurem as ameaças que vem sofrendo.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Preliminar de ausência de interesse recursal e impossibilidade do pedido, suscitada pelo Custos legis.

3 – A omissão apontada pelo embargante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A questão da apuração das ameaças relatadas pelo embargante em não dizem respeito à matéria discutida no apelo, motivo pelo qual não podem constar do inteiro teor do julgado, mas sim da ata da sessão e das notas taquigráficas, restando evidente que o embargante não dispõe de interesse recursal e o direito que pretende ver reconhecido não pode ser decidido em sede de embargos de declaração. Outrossim, a única questão debatida e discutida no apelo disse respeito ao fundamento da absolvição do apelante que foi acolhida à unanimidade de votos. Preliminar acolhida.

IV – DISPOSITIVO

5 – Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo Custos legis e não conhecer dos declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo advogado
AUGUSTO DE JESUS DOS SANTOS REIS
, em causa própria, contra o acórdão nº 20015815, publicado no DJ de 14/06/2024, que deu provimento à apelação de
EDVALDO FARIAS DA COSTA
.

O embargante alega a omissão do acórdão vergastado, pois não constou do seu inteiro teor a determinação deste Órgão Fracionário no sentido de oficiar aos órgãos de segurança pública para que apurem supostas ameaças contra sua integridade física.

Pede o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada.

O Custos legis suscitou a preliminar de não conhecimento dos declaratórios por falta de legitimidade recursal, pois o embargante não foi parte na causa e as ameaças que o embargante reputa ser vítima não podem ser apuradas em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis suscitou a preliminar de não conhecimento dos declaratórios por falta de legitimidade recursal, pois o embargante não foi parte na causa e as ameaças que o embargante reputa ser vítima não podem ser apuradas em sede de embargos de declaração.

De fato, a única questão debatida e discutida no apelo disse respeito ao fundamento da absolvição do apelante que foi acolhida à unanimidade de votos.

Outrossim, a questão da apuração das ameaças relatadas pelo embargante em não dizem respeito à matéria discutida no apelo, motivo pelo qual não podem constar do inteiro teor do julgado, mas sim da ata da sessão e das notas taquigráficas.

Por essas razões, resta evidente que o embargante não dispõe de interesse recursal e o direito que pretende ver reconhecido não pode ser decidido em sede de embargos de declaração.

Por isso, acolho a preliminar suscitada pelo Custos legis e não conheço dos declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/05/2025